Tribunal: TJMT
Processo: 1002343-94.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002343-94.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MIRIA MARTA ROOS - CPF: 337.826.361-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MIRIA MARTA ROOS - CPF: 337.826.361-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), AGNALDO ROOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SINOP. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. AUTONOMIA INSTITUCIONAL. TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de remessa de recurso pela douta Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
em razão do julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua como representante da parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio ente público ao qual se vincula; e (ii) saber se a condenação em honorários deve ser estendida ao Estado de Mato Grosso, rateando-se a responsabilidade entre os entes públicos condenados.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005 (Tema 1.002), firmou entendimento de que a Defensoria Pública, em razão da autonomia administrativa, funcional e financeira que lhe foi conferida pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, não se confunde com o ente estatal ao qual formalmente se vincula, superando-se a tese da confusão que antes impedia o recebimento de honorários sucumbenciais nessas hipóteses.

4. O STF assentou que as verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente ao aparelhamento da instituição, contribuindo para a melhoria da qualidade do atendimento à população vulnerável e para a efetividade do acesso à justiça, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

5. No caso concreto, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, no mínimo legal, e não houve insurgência recursal quanto à forma de fixação, o que inviabiliza a aplicação do Tema 1.313 do STJ. Mantém-se, portanto, o percentual fixado, reformando-se a sentença apenas para estender a condenação ao Estado de Mato Grosso, com responsabilidade rateada entre os entes públicos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Juízo de retratação positivo.
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP DESPROVIDO.

Tese de julgamento:
"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora, inclusive em demandas contra ente público ao qual esteja vinculada. 2. Nas demandas relativas ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. 3. O cumprimento da obrigação de fornecimento de procedimentos de saúde deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado os procedimentos de média e alta complexidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 134 e 134-A; ADCT, art. 98; CPC/2015, arts. 85 e 1.030, II; EC 45/2004; EC 74/2013; EC 80/2014

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/06/2023

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação de recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Sinop e pela Defensoria Pública contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1002343-94.2018.8.11.0015 ajuizada por
MIRIA MARTA ROOS,
por meio da Defensoria Pública e condenou o
MUNICÍPIO DE SINOP
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a fornecerem o procedimento de troca valvar mitral e revascularização miocárdica. Condenou ainda o Munícipio de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a Fazenda Pública Municipal sustentou sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento é exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade.

No mérito, pugna pela reforma da sentença.

Por sua vez, a Defensoria Pública pugna pela majoração da verba honorária.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

Esta Egrégia Câmara, por unanimidade, negou provimento aos recursos.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário requerendo a condenação do Estado ao pagamento de honorários, tendo o processo sido sobrestado em razão do julgamento do
RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002).

Após a conclusão do leading case e a fixação da tese relativa ao referido tema, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual juízo de retratação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência deste Sodalício para eventual juízo de conformidade ou retratação, em razão do Tema no 1.002, fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em síntese, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1002343-94.2018.8.11.0015 ajuizada por
MIRIA MARTA ROOS,
por meio da Defensoria Pública em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SINOP
.

A demanda foi julgada procedente, condenando os ao fornecimento de procedimento de troca valvar mitral e revascularização miocárdica. Condenou ainda o Munícipio de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelos foram desprovidos.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, requerendo a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários.

Razão lhe assiste.

In casu,
o juízo
a quo
atribuiu apenas ao Município de Sinop a responsabilidade no pagamento da verba sucumbencial. A fundamentação utilizada foi de que não cabia a condenação o Estado face ao disposto na súmula 421 do STJ, que foi sua vez foi cancelada.

Recentemente, ao julgar o RE no 1.140.005 (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua como representante da parte vencedora, inclusive em demandas propostas contra o ente público ao qual esteja vinculada, devendo tais valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vejamos:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

Assim, cabe a condenação tanto do Munícipio quanto do Estado de Mato Grosso.

No caso concreto, os honorários advocatícios já foram fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Como não houve insurgência recursal quanto à forma de fixação, mostra-se incabível a aplicação do Tema 1.313 do STJ.

Considerando que o montante já foi arbitrado no mínimo legal, deve ser mantido, reformando-se a sentença apenas para estender a condenação ao Estado de Mato Grosso. Desse modo, a responsabilidade pelo pagamento deverá ser rateada entre os entes públicos.

Ante o exposto, exerço juízo de retratação positivo, para adequar o acórdão anteriormente proferido ao entendimento fixado STF no julgamento do
RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002)
e, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública, para condenar o Estado de Grosso ao pagamento dos honorários fixados pelo juízo de primeiro grau, devendo a
responsabilidade pelo pagamento deverá ser rateada entre os entes públicos e, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município, para manter a condenação dos honorários em consonância com o tema supracitado.

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026